Tribunal: STJ
Processo: 1500193-64.2024.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019032 - SP (2025/0289362-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO
: MARCIO OLIVATI DO AMARAL - SP352480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO

APÓS O PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA
CÓDIGO
LEI N. 8.038/1990.
DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. Certidão nos autos indica que o prazo para interposição do agravo regimental
iniciou em
e terminou em
sendo o recurso protocolado
09/09/2025
15/09/2025,
apenas em 16/09/2025.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
art. 39
Lei no 8.038/1990,
do RISTJ e
do CPP, pode ser conhecido.
art. 258
art. 798
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos,
conforme disposto no
da
do RISTJ e
art. 39
Lei no 8.038/1990, art. 258
art. 798
do CPP.
5. A intempestividade do recurso foi constatada, pois o agravo regimental foi
protocolado após o término do prazo legalmente estabelecido.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso interposto
fora do prazo não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA52262517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cb2c9e92-e3e0-4d6b-bc71-e3bf1b4d57ae

STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp no 2.523.022/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
19/03/2024;
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp no 2.318.443/BA,
julgado em 27/02/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cb2c9e92-e3e0-4d6b-bc71-e3bf1b4d57ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019032 - SP (2025/0289362-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO
: MARCIO OLIVATI DO AMARAL - SP352480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
INTERPOSIÇÃO

APÓS O PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA
CÓDIGO
LEI N. 8.038/1990.
DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. Certidão nos autos indica que o prazo para interposição do agravo regimental
iniciou em
e terminou em
sendo o recurso protocolado
09/09/2025
15/09/2025,
apenas em 16/09/2025.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto
fora do prazo de cinco dias corridos, previsto no
da
art. 39
Lei no 8.038/1990,
do RISTJ e
do CPP, pode ser conhecido.
art. 258
art. 798
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos,
conforme disposto no
da
do RISTJ e
art. 39
Lei no 8.038/1990, art. 258
art. 798
do CPP.
Documento eletrônico VDA52263108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:57
Código de Controle do Documento: a73194ea-5e29-40cb-b77f-c08a706d0dd0

5. A intempestividade do recurso foi constatada, pois o agravo regimental foi
protocolado após o término do prazo legalmente estabelecido.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso interposto
fora do prazo não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp no 2.523.022/RS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
19/03/2024;
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp no 2.318.443/BA,
julgado em 27/02/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO CARDOSO DOS
SANTOS ANDRADE contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante contesta a decisão que negou seguimento ao agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica, invocando o princípio da
dialeticidade e argumentando inexistir formação de capítulos autônomos na decisão
denegatória (fls. 709-710).
Insurge-se, ainda, contra a inadmissibilidade do recurso especial, alegando
deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ, bem como da
Súmula 284 do STF. Sustenta o cabimento do especial com base nas alíneas "a" e "c" do
inciso III do
da Constituição Federal (fls. 711-714).
art. 105
No mais, reitera as razões recursais, no sentido de que a pena imposta, bem
como o regime fixado devem ser redimensionados.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para
afastar os óbices do
-E, V, do RISTJ, reconhecer a tempestividade e admitir o
art. 21
recurso especial, com ajuste do regime inicial segundo a dosimetria e as circunstâncias
judiciais, e apreciação colegiada (fls. 720-721).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 733-736.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52263108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:57
Código de Controle do Documento: a73194ea-5e29-40cb-b77f-c08a706d0dd0

VOTO
O agravo regimental não preenche os pressupostos de admissibilidade.
De acordo com o artigo 39 da
o artigo 258 do Regimento
Lei n. 8.038/1990,
Interno do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 798 do Código de Processo Penal, o
prazo para interposição de agravo regimental é de
.
5 (cinco) dias corridos
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
PREVISTO NA
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LEI N. 8.038/1990.
NÃO INCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA.
CERTIFICAÇÃO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. O prazo para interposição do agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos,
consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal, 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que, publicado o
acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado o trânsito em julgado
da decisão agravada, efetivando-se, na sequência, a baixa dos autos ao
Tribunal de origem. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.523.022/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
2/4/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. PORTARIA
STJ/GP 643/2023. ARTIGO 798-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CPC. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição
de cinco dias corridos, conforme
da
do
art. 39
Lei n. 8.038/90, art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do
art. 798
Código de Processo Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada em 15/12/2023.
Assim, o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental, iniciou
dia
suspendeu dia
voltou a correr dia
e
18/12/2023,
20/12/2023,
22/1/2024
findou em
consoante as disposições da Portaria STJ/GP 643/2023 e
24/1/2024,
-A, do CPP. A petição de agravo regimental só foi recebida na Central
art. 798
do Processo Eletrônico do STJ em 9/2/2024.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.318.443/BA,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/3
27/2/2024,
/2024).

No caso dos autos, conforme consta na certidão de fls. 723, o prazo quinquenal
para interposição de agravo regimental em face da decisão proferida às fls. 696 teve início
em
e término em
09/09/2025
15/09/2025.
Documento eletrônico VDA52263108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:57
Código de Controle do Documento: a73194ea-5e29-40cb-b77f-c08a706d0dd0

O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em 16/09/2025.
Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto após o decurso do
prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:57
Código de Controle do Documento: a73194ea-5e29-40cb-b77f-c08a706d0dd0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289362-7
AREsp 3.019.032 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001936420248260368
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO
: MARCIO OLIVATI DO AMARAL - SP352480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO CARDOSO DOS SANTOS ANDRADE
ADVOGADO
: MARCIO OLIVATI DO AMARAL - SP352480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551113098254281@
2025/0289362-7 - AREsp 3019032 Petição : 2025/0087451-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:26
Código de Controle do Documento: DFC003B8-A54B-4E7E-97FA-E56F561CF812